Tribunal: STF
Processo: RHC 129665
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por crime de peculato (CP, art. 312). Alegada insuficiência da prova. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Impossibilidade de se discutir na via do habeas corpus a suficiência ou não da prova que amparou juízo de condenação em instância ordinária. Precedentes. Regimental não provido.